Tribunal: TJSP
Processo: 1513274-94.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020– Imunidade extensiva às sociedades de economia mista, em razão de serviço público delegado – CF, art. 150, VI, letra a – RE no 817.013/SP – Reconhecimento de imunidade em relação ao imóvel que afasta legitimação passiva de qualquer contribuinte – Sentença mantida. Recurso desprovido.